Tribunal: STF
Processo: RE 850863
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, mediante o qual negado provimento ao seu agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência Cyntia Elisabete Heineck.
    Intimada, a parte embargada não apresentou contraminuta.
    2. Consabido que desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora em que provido o recurso extraordinário para, considerada a modulação dos efeitos determinada ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, determinar, no que tange à correção monetária, a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.
    O aresto trazido à colação (RE nº 870.947-RG) “reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 quanto à atualização monetária dos precatórios e RPVs, na medida em que a TR não traduz as variações inflacionárias”.
    Tenho por demonstrado pela embargante, em princípio, o dissenso pretoriano. 
    3. Atendidos os pressupostos, admito os embargos de divergência (art. 335 do RISTF).
    À Secretaria para as providências cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora